Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. DEFESA APRESENTADA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto embargos à execução sem resolução de mérito e não fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de fixar honorários advocatícios no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença.
3.1. No caso dos autos, a sentença entendeu pela inadequação da via eleita, de forma que a única matéria que poderia ser alegada na apelação é a adequação da ação interposta; entretanto, o recurso adesivo não apresenta a matéria, limitando-se a reiterar argumentos da inicial, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Recurso adesivo não conhecido.
4. “Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. (...) Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. (...) Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos.” (REsp n. 1.936.597/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).
4.1. Apresentada defesa pela parte ré, cabível a fixação dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação adesiva não conhecida. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.936.597/MT de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1934908 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1896523 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1852065 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT.